Tribunal: STF
Processo: RE 1529147
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. LEI Nº 9.343, DE 1996. DECRETOS Nº 24.800, DE 1986, E Nº 24.938, DE 1986. PISO SALARIAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ferroviários. Pensionistas de funcionários da antiga FEPASA. Pretensão ao reajuste dos benefícios de acordo com as diferenças percentuais entre as classes salariais, contadas a partir do piso de 2,5 salários mínimos. Afastada a prescrição do fundo do direito, com ressalva de entendimento da relatora. Prescrição parcelar, nos termos da Súmula no 85 do STJ. Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada ao pagamento da complementação, tendo por base os reajustes efetivamente recebidos pelos paradigmas em atividade. Não comprovação de defasagem. Vinculação pretendida impedida pelo art. 7% IV da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 4. Recurso das autoras desprovido.” (e-doc. 3, p. 160).



    2. No presente recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação ao art. 7º, incs. V e VI, da Constituição da República e contrariedade ao enunciado nº 4 da Súmula do STF, sustentando terem direito “ao piso salarial de 2,5 salários mínimos e à equidistância das classes salariais no plano de cargos e salários”.



    2.1. Asseveram que “não se trata de indexação de aposentadoria ao salário mínimo, mas, tão somente, que seja respeitado o piso salarial estipulado (2,5 S.M). São coisa distintas”. 



    2.2. Afirmam que o direito pleiteado está consubstanciado no art. 70, incs. V e VI, da CRFB, na Lei nº 9.343, de 1996, e na Cláusula Convencional Coletiva. 



    2.3. Ao final, requerem o provimento do extraordinário para, “corrigindo contrariedade a Lei Maior, deferir, partindo-se o piso de 2,5 salários mínimos, a recomposição salarial do plano de cargos e salários, e tudo mais do que consta na fundamentação do presente” (e-doc. 3, p. 172-181).



    3. Instado a pronunciar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “Apelação cível. Funcionários aposentados da antiga FEPASA. Pretensão ao reajuste dos benefícios de acordo com as diferenças percentuais entre as classes salariais, contadas a partir do piso de 2,5 salários mínimos. Apelo dos autores desprovido. Interposição de Recurso Extraordinário. Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n° 603.4511SP. Decisão compatível com o paradigma do C. STF. Acórdão recorrido mantido, com determinação.” (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “No mérito, no entanto, o recurso não merece provimento. 



    Assim dispõe a Lei n° 9.343/96: 



    Artigo 4º - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual especifica e do Contrato Coletivo de Trabalho 199511996. 



    § 1º - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes. 



    § 2º - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data - base da respectiva categoria dos ferroviários. 



    O Estado de São Paulo está obrigado a complementar as aposentadorias e pensões dos ferroviários, de forma a equiparar seus proventos à remuneração dos trabalhadores da ativa, conforme legislação anterior e mandamento constitucional. Entende-se da leitura do caput e do § 2º que tal se realizaria nos termos da legislação e acordo trabalhista então em vigor, atualizados conforme a evolução da remuneração dos paradigmas, objetivando sempre a equiparação. 



    O dever do ente público ante os ferroviários á inativos é, portanto, observância dos paradigmas ativo, acompanhando sua evolução salarial. Se as autoras entendem que a obrigação foi cumpridas incorretamente, era seu ônus comprovar a defasagem em relação aos paradigmas, raciocínio que sequer fez parte da argumentação inicial, a qual pretende a fixação da complementação dos benefícios através de cálculo inteiramente independente dos valores efetivamente recebidos pelos funcionários ativos. Relevante notar que os demonstrativos são apresentados de forma genérica e exemplificativa. 



    Ainda que não se leve em conta as inúmeras ações ajuizadas por ferroviários inativos buscando ora benefícios concedidos aos ativos de uma empresa, ora-de outra, ora benefícios exclusivos de funcionários públicos, a procedência da presente ação desvincularia os benefícios recebidos pelos autores da remuneração paga aos paradigmas, podendo inclusive superá-la, em desrespeito à letra e ao espírito da lei. 



    Não fosse isso, a pretensão das autoras estaria ainda impedida pela vedação do art. 7º, IV, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante nº 4, tratando-se de efetiva vinculação da remuneração ao salário mínimo. Do pedido de fls. 17 e tabela de fls. 15 depreende-se que a autora pretende a fixação de seu salário no equivalente a aproximadamente 216% do salário da classe inicial, que por sua vez teria que ser fixado no piso de 2,5 salários mínimos. Chega-se a pretensão salarial equivalente a aproximadamente 5,47 salários mínimos, que, a seguir o raciocínio das autoras, teria que ser revista a cada atualização do salário mínimo, em respeito ao piso salarial combinado com a manutenção das diferenças percentuais entre as classes. 



    Não se nega que o direito ao piso salarial tem sido reconhecido por este Tribunal, mas isso apenas de forma a garantir o efetivo cumprimento da obrigação de complementação das aposentadorias e pensões, estendendo aos inativos as condições válidas aos ativos, à míngua de outro referencial. Trata-se de garantia de que os inativos não receberão um valor mínimo inferior ao garantido aos ativos por acordos trabalhistas. O instituto não poderia ser desvirtuado de forma a desvincular os proventos dos inativos da remuneração dos ativos, ultrapassando-os, especialmente quando o procedimento configurar vinculação ao valor do salário mínimo. 



    Assim, a pretendida condenação ultrapassaria a obrigação assumida pelo Estado através da Lei nº 9.343/96, criando instituto de todo divorciado da remuneração efetivamente recebida pelos ferroviários ativos, e em violação ao disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n° 4.” (e-doc. 3, p. 161-168).



    5. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento na interpretação conferida à Lei estadual n° 9.343, de 1996, à Cláusula n° 4.17, do Contrato Coletivo, de 1995-1996, e aos Decretos nº 24.800, de 1986, e nº 24.938, de 1986.



    5.1 Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso e da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA A ETAPA SUBSEQUENTE. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.161.311-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.203.137-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.371.754-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    6. No mesmo sentido, destaco ainda o que decidido recentemente pelo Plenário da Corte:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.458.880-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841- EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator